Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE OUTROS APROVADOS. REJEITADAS. ATO ATRIBUÍDO AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. CLASSIFICIADOS SUBSEQUENTES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF.
1. Não há que se falar em preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, quando possível o julgamento da demanda com amparo no conjunto probatório constante dos autos.
2. É prescindível a formação de litisconsórcio ativo em mandado de segurança quando o direito líquido e certo de candidato aprovado em concurso público independe da manifestação dos demais classificados.
3. Evidenciado que o Mandado de Segurança foi impetrado em observância ao prazo de 120 dias do ato impugnado, nos termos do 23 da Lei no 12.016/2009, não há que se falar em decadência.
4. A desistência expressa ou tácita de candidatos nomeados em concurso público gera aos aprovados em classificação subsequente, ainda que fora do número de vagas inicial, direito líquido e certo à nomeação, tendo em vista que a Administração Pública adotou comportamento capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, sob pena de preterição arbitrária e imotivada, inteligência da tese vinculante firmada no RE 837.311/PI, Tema 784/STF. Precedentes.
5. Segurança parcialmente concedida.